Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-88.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-88.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDO MEDEIROS DA CUNHA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de triangularização processual, apesar de reconhecer a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação configura a triangularização da relação processual, legitimando a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição do recurso ensejou a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões, o que caracteriza a triangularização processual e impõe a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a necessidade de apresentação de contrarrazões pelo recorrido configura a participação efetiva na relação processual, impondo a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.
5. O acórdão embargado citou jurisprudência nesse sentido, mas adotou entendimento divergente, configurando contradição sanável por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e manter a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
1. "A intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões ao recurso caracteriza a triangularização da relação processual, legitimando a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 1º; 1.022, I; 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.638.479/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12/08/2024; STJ, REsp nº 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/06/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, alegando omissão no acórdão proferido nos autos do agravo interno interposto por Raimundo Medeiros da Cunha.

O acórdão (ID 21584723) deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo os demais termos da decisão monocrática.

Em suas razões (ID 21816477), o embargante sustenta que o julgado deixou de considerar a alegada triangularização processual, configurada, segundo sua tese, pela apresentação de contrarrazões.

Não foram oferecidas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão nos autos (ID 22250149)

É o relatório. Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso, a embargante fundamenta seu pedido de correção da omissão presente no
decisum
argumentando a configuração da triangularização processual e, por consequência, o cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que foi devida e obrigatoriamente intimada nos autos para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor.

Sob esse viés, antecipo que assiste razão ao embargante.

Explico.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, de fato, a fixação dos honorários, nessa instância recursal, se faz cabível, haja vista que ocorrera ante a ausência de arbitramento no juízo de origem e da efetiva triangularização processual com a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões.

Tal compreensão decorre da interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente de seu § 1º, que estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência. O fato de a parte recorrida ter sido intimada para se manifestar nos autos, ainda que em sede recursal, demonstra o aperfeiçoamento da relação processual e impõe a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do recente julgado no Agravo em Recurso Especial nº 2.638.479/TO (2024/0154143-6), o qual reafirma a necessidade de condenação em honorários advocatícios quando há o estabelecimento da relação processual pela intimação do recorrido para apresentar contrarrazões à apelação, senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2638479 - TO (2024/0154143-6) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIEGO BARBOSA SILVA (DIEGO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

Decido.

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a, da CF, DIEGO alegou a violação dos arts. 85, caput, §§ 1º, 2º e 11 do CPC, ao sustentar que é devida a condenação do recorrido, parte vencida, em honorários de sucumbência, em razão da extinção da relação processual, pois foi citado para apresentar contrarrazões de apelação.

Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A (BANCO) contra DIEGO, cuja petição inicial foi indeferida, com fulcro no art. 330, IV do CPC, ante a não comprovação da mora.

O MM. Juiz a quo deixou de condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios "por não ter havido a triangularização processual por meio da citação válida" (e-STJ, fls. 87).

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO.

Ao julgar os embargos de declaração opostos por DIEGO acerca dos honorários advocatícios, o Tribunal estadual assim se manifestou:

Entendo que razão não assiste ao embargante.

A sentença recorrida condenou o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, porém, deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários por não ter havido a triangularização processual por meio da citação válida (evento 10, dos autos de origem).

Por seu turno, o voto condutor do acórdão (evento 11), manteve incólume a sentença, pelo qual deixou de fixar/majorar a verba honorária, mesmo com o improvimento do recurso.

Sobre o tema, é cediço que os honorários sucumbenciais configuram um encargo que recai sobre a parte que deu causa à demanda, devendo esta arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios (art. 85, § 1º, do CPC).

Ocorre que o STJ já fixou o entendimento de que somente caberá afixação de honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, quando presentes os seguintes requisitos:

(...)

In casu, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, o que torna nítida a ausência do cumprimento de um dos requisitos para a fixação da verba honorária, não havendo que se falar em qualquer omissão por parte do acórdão aqui combatido.

Vê-se que o acórdão recorrido tratou a respeito dos honorários recursais, enquanto que DIEGO pleitou, em verdade, a condenação do BANCO ao ônus da sucumbência, a qual foi formulada nas contrarrazões de apelação.

Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença.

No caso, a interposição da apelação ocasionou a intimação de DIEGO para apresentar sua defesa (e-STJ fl. 140/145). Ou seja, além da interposição da apelação ensejando a integração da relação processual, a sucumbência do BANCO foi confirmada, pois a sentença que indeferiu a petição inicial foi mantida.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015.

1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões.

2. Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1962588 / RN, Rel Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 07/12/2021).

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO.

CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.”

(REsp 1801586 / DF, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/06/2019).

Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.

Acerca dos honorários advocatícios, incide a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, que deve observar a ordem legal, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do DIEGO.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC.” (AREsp n. 2.638.479, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 12/08/2024).

Dessa forma, no caso concreto, o não provimento do recurso de apelação, aliado à intimação do recorrido para se manifestar, configurando a efetiva triangularização do processo, legitima a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade e ao direito do patrono da parte vencedora de ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Sob esse viés, verifica-se, inclusive, que, no
decisum
embargado, fora citada jurisprudência nesse sentido,
in verbis:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.
3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual.

Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência
.
4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) (Destacamos)

Assim, verifica-se, em realidade, contradição no acórdão embargado, ante a menção ao supracitado julgado e, todavia, a adoção de entendimento oposto por este juízo.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022, I c/c at. 932, V, ambo do CPC, conheço dos embargos de declaração e lhes DOU PROVIMENTO, com seus efeitos modificativos, para eliminar contradição do
decisum,
negando provimento ao recurso de Agravo Interno, com manutenção da condenação do embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ante a triangularização da relação processual.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/03/2025